Tribunal: CARF
Processo: 13061.000350/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13061.000350/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.626 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
CHRISTIANO WERLANG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo
pagamento.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13061.000350/2010-83
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.626 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13061.000350/2010-83

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente ao Recurso Voluntário e na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 58 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 47 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 39 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas, de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício e de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis e Outros.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida notificação de lançamento
(fls. 39 a 46), relativamente ao ano-calendário de 2008, na qual foi apurado crédito
tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), acrescido de
multa e juros, conforme demonstrativo abaixo:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Valor (R$)
IRPF Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
7.502,71
Multa de Ofício (75%)
5.627,03
Juros de Mora
1.020,36
Valor do Crédito Tributário Apurado
14.150,10
2. Anteriormente, o interessado havia declarado saldo de imposto a pagar no valor de
R$ 7.167,66 (fl. 45).
3. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 41 a 44), referido
lançamento decorrera das seguintes infrações:
“(...)

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.626 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13061.000350/2010-83

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)” (imagem de texto retirada da notificação de lançamento)
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.626 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13061.000350/2010-83

4. O contribuinte apresenta impugnação (fl. 3) com fundamento nas alegações a seguir:
“(...)

(...)” (imagem de texto retirada da peça impugnatória)
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada. Consequentemente, torna-se definitiva
no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS.
CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo
do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, as despesas médicas
pagas em benefício do contribuinte titular ou de seus dependentes,
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.626 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13061.000350/2010-83

desde que comprovadas mediante documentação hábil e idônea. A
legislação tributária não confere aos recibos valor probante
absoluto, sendo permitido à fiscalização exigir elementos
adicionais de prova que demonstrem a efetividade do pagamento e
da realização do serviço.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/03/2014 (e-fl. 56), o sujeito
passivo interpôs, em 17/04/2014 (e-fl. 58), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que: os documentos apresentados cumprem
os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas (prestação dos serviços e
efetivo pagamento); as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos
autos; lançamentos no livro caixa recebidos em dinheiro e pagamentos em espécie; inversão do
ônus da prova; ofensa aos princípios da legalidade e da boa fé; aplicação do princípio da boa-fé
na apreciação das provas apresentadas; e cabe à autoridade fiscal comprovar a falsidade dos
documentos apresentados. Aponta jurisprudência. É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas nos valores de Ivan Silva da
Silva (R$ 925,00), por se referir ao ano calendário de 2009; Associação das Damas de Caridade
(R$ 250,00), por constar CPF diverso como beneficiário; e Úrsula B. F. C. Lopes (R$ 8.100,00),
Airton Zandonai (R$ 5.000,00) e Cassiano P. Zandonai (R$ 5.000,00), por falta de comprovação
do efetivo pagamento. As demais matérias que resultaram no lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento não foram contestadas em fase impugnatória.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos não presentes
na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos ou novas provas
apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às
normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas
documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo
fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III
e § 4o.
Tratam-se dos argumentos relativos a princípios constitucionais e jurídicos
(legalidade e boa fé). Por não terem sido apresentados em sede impugnatória, consolidou se sua
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.626 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13061.000350/2010-83

preclusão e não devem então ser apreciados para formação da convicção decisória da presente
lide, com base legal no mesmo dispositivo legal acima apontado.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 44), comprovação esta não atendida pela interessada ao longo de toda a lide.
Alega a contribuinte que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pela interessado. Para a comprovação da
efetividade dos pagamentos sugere-se no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos
bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores coincidentes ou
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.626 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13061.000350/2010-83

aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado apresentar outros que
julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Mas a apresentação de cópia de seu livro caixa, apresentada apenas em sede de
recurso voluntário (e-fls.69) pode, na espécie, ser conhecida com relativização de sua preclusão,
com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Mas tal prova
também não lhe socorre, uma vez que apresenta suas entradas financeiras, mas não apresenta
correspondência com as saídas que poderiam ter relação com os recibos apresentados (e-fls. 85 e
ss.), inclusive há apresentados em sede impugnatória
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de aplicação inquestionável na presente contenda:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
E bem observa a DRJ em seu voto que “Quanto aos comprovantes apresentados,
de antemão, informa-se que não há como acatar a nota fiscal de fl. 26, já que há divergência de
CPF, constando o de terceiro não dependente na identificação do beneficiário do serviço. Da
mesma forma, não se considera o recibo de fl. 28, uma vez que foi datado de 15 de dezembro de
2009, período de apuração diverso do autuado (ano-calendário de 2008)”.
Complemente-se indicando que no Direito Tributário, via de regra, a
responsabilidade por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da
vontade do agente ou responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu
afastamento. Nesse sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da
responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.

Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer parcialmente ao Recurso Voluntário e na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.626 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13061.000350/2010-83

Fl. 116
DF CARF MF
Original